Tribunal: TJBA
Processo: 8077340-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8077340-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JUSCELINO JOAO ALVES e outros

Advogado(s)
:
EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRADINHO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS –
CRIMES DE TRANSITO – ARTS.
303, 305, 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
PRISÃO
EM FLAGRANTE –
ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO
POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
INFORMAÇÃO DE QUE
O FLAGRANTE FOI
HOMOLOGADO E
CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
BEM COMO QUE
A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA JÁ FOI REALIZADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM
DENEGADA
.

I – CASO EM EXAME

1 –
Prisão
em Flagrante do paciente, acusado de
conduzi
r
um veículo automotor, supostamente em alta velocidade e sem possuir a devida habilitação, quando teria perdido o controle da direção, invadido uma ciclovia e colhido violentamente
dua
s vítimas que por ali transitavam a pé,
r
esultando
em lesões de acentuada gravidade,
tendo uma das vítimas
sofr
ido
traumatismos que exigiram sua intubação imediata, permanecendo em estado de saúde crítico,
vindo, posteriormente, a óbito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Alegação de que não foi realizada audiência de custódia envolvendo a prisão em flagrante do ora paciente, o que deveria ter ocorrido no prazo de 24 (vinte quatro), além de não haver, segundo afirma o impetrante,
justificativa para a manutenção de sua prisão, tendo em vista que o acusado é pessoa trabalhadora, com residência fixa, vínculo empregatício e família constituída.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
–
E
xtrai-se dos documentos colacionados aos autos e das informações
prestadas pela autoridade indicada como coatora
, que o flagrante ocorreu em 7 de
dezembro
de 202
5
,
bem como que
o presente
writ
foi impetrado no dia 8 de
dezembro
de 202
5
, e,
posteriormente à impetração, o flagrante f
oi
homologado e
convertido em Prisão Preventiva
em
09 de dezembro de 2025,
seguindo-se a realização da audiência de custódia no dia 10 de dezembro de 202
5
.

4 -
N
o que refere-se
à alegação de que o fato de o a
cusado
ser
pessoa trabalhadora, com residência fixa, vínculo empregatício e família constituída,
afastaria a prisão em flagrante, é importante registrar que o paciente está, atualmente, custodiado em face de novo título.
Assim, como se sabe,

o entendimento jurisprudencial consagrado é no sentido de que tendo a prisão sido convertida em preventiva, como ocorreu no caso dos autos, restam superadas
eventuais
irregularidades contidas no auto de prisão em flagrante.

5 - A
autoridade impetrada noticiou nas informações
acima transcritas
que
3 (três) dias após o flagrante,
“
e
m 10 de dezembro de 2025, foi realizada a audiência de custódia”,
o que evidencia que o aludido ato já foi praticado, não havendo de se cogitar, sequer, da presença de ilegalidade por eventual inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a sua realização, até porque
nossos Tribunais já firmaram entendimento no sentido de que a inobservância deste prazo, por si só, não acarreta a nulidade do flagrante ou da custódia cautelar.

IV – DISPOSITIVO

ORDEM
DENEGADA

HC 8077340-92.2025.8.05.0000 – SOBRADINHO

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8077340-92.2025.8.05.0000, da Comarca de
Sobradinho
, impetrado por
EDILENE MARQUES DE CARVALHO DA SILVA SOUZA
em favor de
JUSCELINO JO
Ã
O ALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator